Tribunal: STF
Processo: HC 91014
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. A prisão preventiva surge com excepcionalidade
   maior, devendo fazer-se alicerçada no artigo 312 do Código de
   Processo Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
   - IMPROPRIEDADE. As circunstâncias judiciais dizem respeito à
   culpa do envolvido, não servindo de base para a decretação da
   prisão preventiva.
        PRISÃO PREVENTIVA - TIPO PENAL. Dados
   relativos ao tipo penal, à forma da prática do ato, não respaldam
   a prisão preventiva.